Tribunal: TJMT
Processo: 1028279-38.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028279-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Energia Elétrica, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BMM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.213.562/0001-00 (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), Analista Técnica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A DISPENSA DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL EM PEQUENO PARQUE SOLAR DE GERAÇÃO DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Consoante artigo 24, XI, da Lei Complementar Estadual 38/1995, com redação dada pela Lei Complementar 70/2000, dependerá de EIA/RIMA as usinas de geração de energia com potência acima de 30 MW.

2.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária com Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu a ordem vindicada pela empresa
BMM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
para confirmar a medida liminar outrora concedida:
“a) Determinar o prosseguimento da análise do requerimento de Licença por Adesão e Compromisso – LAC, nos moldes apresentados pela parte impetrante; b) Afastar a exigência de apresentação de EIA/RIMA para obtenção da Licença por Adesão e Compromisso – LAC para instalação e operação do parque solar de geração de energia solar, localizado as margens da Rodovia BR 070, km 538, Estância Dom Felipe, CEP 78.170-000, em Nossa Senhora do Livramento (MT); e c) Determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e concessão da Licença por Adesão e Compromisso – LAC, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO comprovar o cumprimento desta decisão no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias”.

Nas razões recursais, em linhas gerais, sustenta que
“é imprescindível registrar que não há prova de que a atividade que o impetrante pretende exercer é de reduzido impacto ambiental. O impetrante sequer junta aos autos a análise do órgão ambiental que concluiu que o requerimento diverge da solicitação de empreendimentos da LAC”
.

Requer o provimento da apelação para ao fundamento de que não restou configurado direito líquido e certo.

Tempestividade certificada no id. 116350993.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de ofensa ao ônus da dialeticidade e, de forma alternativa, pelo desprovimento (id. 116350997).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no id. 123357986, opina pelo provimento do recurso.

Autos remetidos para remessa necessária em razão do artigo 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, Lei n. 12.016/2009).

Em razão da amplitude devolutiva, o reexame necessário será analisado em conjunto com o recurso voluntário.

Eis trechos da sentença:

“No caso, verifica-se que, após análise do requerimento de licenciamento formulado pela parte impetrante, a equipe técnica da SEMA/MT proferiu parecer apontando que o requerimento apresentado diverge da solicitação de empreendimentos na LAC, ao argumento da impossibilidade de ser solicitado nesse tipo de licenciamento um parque fotovoltaico.

Apontou ainda que parque fotovoltaico seria passível de EIA/RIMA.

Não obstante, consoante legislação apresentada na peça inicial e consignada no subitem 1.2. deste decisum, denota-se que o empreendimento objeto do requerimento de licenciamento, nas características apontadas, não exigiria a elaboração do EIA/RIMA, eis que a potência máxima a ser instalada no empreendimento não excederá 3.375MWh (3,375 MWh) por meio de fonte solar.

Tais fatos demonstram que o empreendimento se enquadraria em atividades e empreendimentos de reduzido impacto passíveis de Licença por Adesão e Compromisso – LAC, não havendo qualquer menção nas normativas supracitadas sobre eventual vedação de enquadramento de empreendimentos denominados “parque fotovoltaico”, assim como a exigência de realização de EIA/RIMA para o referido empreendimento.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Nesse sentido, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, em sua obra Manual de Direito Administrativo, 19ª edição (fl. 115), destaca que:

“O STJ deixou a questão em termos claros, assentando que é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe unicamente examiná-lo sob o aspecto de sua legalidade, isto é, se foi praticado conforme ou contrariamente à lei. Esta solução se funda no princípio da separação dos poderes, de sorte que a verificação das razões de conveniência ou de oportunidade dos atos administrativos escapa ao controle jurisdicional do Estado” (STJ. ROMS n. 1288/91-SP, 4ª Turma, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, publ. DJ 2/5/1994, p. 9.964). [sem destaque no original].

Não obstante, considerando as razões e documentos apresentados pela parte impetrante apontam que o empreendimento que se busca licenciar não se encontra no rol de empreendimentos que exigem a sua elaboração (EIA-RIMA), demonstrando a ilegalidade da sua exigência, eis que não restou demonstrado nos autos, justificativa plausível para a exigência apresentada pelo órgão ambiental.

Ademais, infere-se que já houve o transcurso de prazo superior a 06 (seis) meses para análise do requerimento apresentado pela parte impetrante, em desacordo com o estabelecido pela própria administração consoante o disposto no art. 2º, da Portaria n. 389/2015/SEMA.

Ressalta-se, por oportuno, que a presente decisão não tem o condão de conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na expedição de licenças, autorizações e validações sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. Esta decisão tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos (Portaria n. 389/2015/SEMA) para a prática de atividade que lhe compete – no caso, análise de pedido de LAC –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais, afastando, contudo, a exigência de EIA/RIMA em desacordo com a legislação ambiental aplicável ao caso concreto.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA para, confirmando a medida liminar concedida”.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina:

“...o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada”
[1]
.

Pois bem. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos.

A questão cinge-se ao parecer da SEMA/MT que apontou que o requerimento apresentado diverge da solicitação de empreendimentos na LAC, ao argumento da impossibilidade de ser solicitado nesse tipo de licenciamento em parque fotovoltaico, bem ainda a necessidade de EIA/RIMA.

Com efeito, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA é imposição de índole constitucional que contempla os princípios basilares do direito ambiental, que são os da
precaução e da prevenção
, nos termos do artigo 225, § 1, inciso IV da Constituição da República:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

Na seara ambiental as ações devem ser voltadas à prevenção, de modo a obstar risco de dano iniciado por uma atividade de potencial degradador com medidas preventivas, com vistas a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito tutelado pela Constituição Federal.

No Estudo Prévio de Impacto Ambiental são analisados os impactos que determinada atividade efetiva ou potencialmente causadora de significativa degradação ambiental possa acarretar ao meio ambiente e a qualidade de vida do homem.

Diante da referida normativa federal, deve o órgão ambiental competente definir os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento, verificando se a atividade ou o empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente.

No entanto, no caso dos autos,
importante delinear que o empreendimento em debate,
parque voltaico, possui potência de 3,375 MW
por meio de fonte solar, e, atendo-se à legislação
que reconhece a necessidade de elaboração do EIA/RIMA somente acima de 30 MW
, tal fato corrobora com a tese quanto à desnecessidade da elaboração do referido EIA/RIMA devido ao reduzido impacto ambiental. Portanto, o impetrante-recorrido preenche os requisitos para obtenção da Licença por Adesão e Compromisso – LAC.

Quanto aos requisitos para obtenção da Licença por Adesão e Compromisso – LAC, em que pese a tese da apelante, os critérios básicos e diretrizes gerais para avaliação de impacto ambiental, a resolução CONAMA n. 01/1986 dispõe que:

“Art. 1º - Para efeito desta Resolução,
considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que, direta ou indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais”. (g.n.)

De acordo com o artigo 24, XI, da Lei Complementar Estadual 38/1995, com redação dada pela Lei Complementar 70/2000,
dependerá de EIA/RIMA as usinas de geração de energia com potência acima de 30 MW
.

Já o Código Estadual de Meio Ambiente – Lei Complementar Estadual n. 38, de 21.11.1995 –, prevê a necessidade de elaboração de estudo de impacto ambiental (EIA) e respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA) apenas acima de 30MW (art. 24, inciso XI):

Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da FEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:

(...)

XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária
acima de 30 (trinta) MW
; (Nova redação dada pela LC 70/00).

Nessa linha, esta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Existe aparente conflito entre as normas, pois, a normativa federal preconiza a imprescindibilidade de realização do EIA / RIMA para empreendimentos com potência instalada acima de 10Mw, enquanto Lei Complementar Estadual estabelece tal exigência para hidrelétricas acima de 30mw.

2. Considerando que o impacto ambiental do empreendimento, inobstante a potência instalada de 20Mw, na realidade, corresponde à de uma PCH de 10Mw, tal fato corrobora a tese quanto à eventual desnecessidade da elaboração de EIA/RIMA.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1023219-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

A definição da regulamentação para obtenção da Licença por Adesão e Compromisso – LAC, modalidade de licenciamento ambiental simplificado, se encontra no Decreto Estadual n. 697, de 03.11.2020 – Regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, e dá outras providências. –, mais especificamente em seu art. 61.

“Art. 61. As atividades ou empreendimentos considerados de reduzido impacto ambiental, serão licenciadas pela Licença por Adesão e Compromisso - LAC.

Parágrafo único. Não será considerada de menor potencial de causar degradação ambiental o empreendimento que mesmo enquadrado no rol de atividades passíveis de LAC, estiver localizado em Área de Preservação Permanente-APP,
exceto
:

I - As obras de infraestrutura de substituição de pontes de madeira por concreto, metálicas ou mistas até de 30,00 metros, desde que não se localizem num raio de 10 km de Terra Indígena”.

Certo é que a apelante não apresenta justificativa plausível para a exigência apresentada pelo órgão ambiental, além do lapso temporal superior a 06 (seis) meses para análise do requerimento apresentado pela parte apelada, em desacordo com o estabelecido pela própria administração consoante o disposto no artigo 2º, da Portaria n. 389/2015/SEMA.

A Administração Pública tem o dever de observar os prazos preestabelecidos (Portaria n. 389/2015/SEMA) para a prática de atividade que lhe compete – no caso, análise de pedido de LAC –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais. No presente caso, contudo, a exigência de EIA/RIMA está em desacordo com a legislação ambiental aplicável ao caso concreto.

Ressalta-se que este estudo é apenas uma das modalidades de avaliação, exigido para as hipóteses em que haja significativo impacto ambiental. Em outras hipóteses, quando as atividades modificadoras do meio ambiente sejam de pequeno ou médio impacto, o órgão ambiental exige outras espécies de estudos ambientais.

Nesse ponto, ainda, importante trazer à baila que o órgão ambiental estadual, na prática, não se desvela do dever de proteção ambiental nos casos de licenciamento de pequenas centrais elétricas (
potência inferior a 30 MW)
. O processo de licenciamento, embora dispensado, de início, do EIA/RIMA, não prescinde absolutamente da realização de outros estudos ambientais, como, por exemplo, o Diagnóstico Ambiental, ou a Avaliação de Impacto Ambiental, portanto, como bem pontuado pelo juízo de origem, não se está diante de um salvo-conduto.

Cabe ainda delinear que tramita perante o Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.529, de relatoria da e. Ministra Rosa Weber, que questiona a constitucionalidade dos artigos 3º, XII, e 24, XI, da Lei Complementar do Estado do Mato Grosso 38/1995 (LC 38/95), contudo, esta não obsta que se profira voto na presente demanda, eis que não há decisão nos autos que determine o sobrestamento das ações em curso na origem sobre o tema.

Em face do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto (i) e em reexame necessário, ratifico a sentença proferida (ii).

Sem honorários advocatícios por ser mandado de segurança (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022